Tribunal: TJDFT
Processo: 0700820-21.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONJUNTO PROBATÓRIO. DINÂMICA. COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ARTS. 29 E 34, CTB. ORÇAMENTO. LUCROS CESSANTES. INDENIZAÇÃO. PROPORCIONAL. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Recursos próprios, regulares e tempestivos.

2. Recursos interpostos por ambas as partes contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e improcedente o pedido contraposto, condenou a ré a indenizar o autor, no importe de R$ 4.630,00 (quatro mil, seiscentos e trinta reais), a título de danos materiais e lucros cessantes.

3. O autor requer a inclusão do valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) para a conclusão dos serviços de lanternagem, bem como, do valor de R$ 11.660,00 (onze mil, seiscentos e sessenta reais), a título de indenização por todos os danos causados e, por fim, pleiteia seja a ré condenada a indenizá-lo pelos danos morais suportados.

4. A ré alega a responsabilidade do autor pelo acidente automobilístico, insurgindo-se, ainda, contra o orçamento apresentado e quanto ao valor fixado, a título de lucros cessantes. Requer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução da indenização arbitrada.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código Civil, em especial pelo instituto da responsabilidade civil e pelo Código de Trânsito Brasileiro.

6. O Código de Trânsito Brasileiro (artigo 29, inciso II, Lei 9.503/97) impõe ao condutor do veículo a obrigação de guardar distância de segurança frontal e lateral entre o seu e os demais veículos. Da mesma forma, o art. 34 do CTB estabelece que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, direção e velocidade.

7. As provas colacionadas aos autos corroboram as assertivas do autor, ora recorrido, quanto à dinâmica do acidente e quanto à responsabilidade da ré, ora recorrente, pela colisão do veículo (ID 13415837, 13415864, 13415865,13415870).

8. Infere-se do contexto probatório, inclusive da oitiva das testemunhas, que a ré ao sair da faixa da esquerda e adentrar repentinamente na faixa exclusiva em que trafegava o coletivo do autor, agiu sem a cautela e atenção exigidas, dando causa à intercepção da trajetória do ônibus.

9. Em relação ao valor da condenação, é relevante que se apure o justo valor indenizatório, ou seja, equivalente aos reparos efetivamente necessários e, inclusive, já realizados. Registre-se que cabe ao juiz valorar as provas, segundo a persuasão racional, dando especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o, da Lei no. 9.099/95 e, assim, revela-se razoável e proporcional a indenização fixada, considerando o menor orçamento apresentado e a nota fiscal referente às peças adquiridas. (ID 13415840 e 134715841)

10. Da mesma forma, escorreita a fixação dos lucros cessantes, diante da comprovação de prestação de serviços de transportes escolar e o seu respectivo custo, até o conserto do coletivo do autor (ID 13415857).

11. À toda evidência, não há que se falar em responsabilidade da ré por eventual falha na prestação de serviços por parte da oficina escolhida pelo autor, no tocante à lanternagem e pintura realizados em seu ônibus.

12. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional.

13. Ainda que a situação possa ter trazido aborrecimentos ao autor, tal fato não fora suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra, até porque deve se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar.

14. Sentença mantida. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Condenados os recorrentes ao rateio das custas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, deferida a ambos os recorrentes (ID ́s 13415904 e 13415909) (art.55, Lei 9099/95).

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).